Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-50.2020.8.11.0039
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000222-50.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JULIANO BARATELA RODRIGUES - CPF: 037.805.641-73 (APELANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. PRISÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Juliano
Baratela
Rodrigues contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O apelante alega que foi preso indevidamente durante uma abordagem policial relacionada à investigação de homicídio, sofrendo constrangimento e prejuízos à sua imagem.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial e a prisão do apelante configuraram abuso de autoridade e ato ilícito que ensejariam a responsabilidade civil do Estado por danos morais
.

III.
Razões de decidir

3. A abordagem policial ocorreu em estrito cumprimento do dever legal, conforme reconhecido pela sentença de primeiro grau. A jurisprudência predominante estabelece que não há indenização quando a atuação policial se dá se
m excesso ou abuso.

4. Não foram comprovados elementos que pudessem configurar abuso de autoridade ou ilegalidade na atuação dos policiais. O apelante foi liberado após esclarecimentos, não restando configurado dano moral indenizável.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A atuação policial no cumprimento do dever legal, sem evidência de abuso ou excesso, não gera o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6o. CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
Ap
0001084-13.2016.8.11.0028, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/12/2019, DJE 06/02/2020. TJMT,
Ap
1008470-53.2019.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/05/2024, DJE 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
pelação
C
ível interposta por Juliano
Baratela
Rodrigues contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação de reparação de danos morais de no 1000222-50.2020.8.11.0039
movida pelo apelante em face do Estado de Mato Grosso, julgando
improcedente
os pedido
s
formulados em inicial
.

Inconformado, o
apelante
interpôs recurso alegando em tese, que
a abordagem policial
ocorrida em 13 de junho de 2018, por volta das 23h00,
foi ilegal.
Sustenta que
recebeu
voz de prisão pela Polícia Militar pela suposta autoria do homicídio de sua ex-companheira Francielle Maria de Oliveira, genitora de seu filho, assassinada a tiros. A prisão ocorreu na presença de diversas pessoas, o que, segundo o apelante, gerou grande repercussão na cidade e na mídia, causando constrangimento ao ser publicamente apontado como assassino.

Aduz que, apesar de ter sido liberado após 18 horas, a prisão foi indevida, causando-lhe danos morais consideráveis. Argumenta que os policiais agiram de forma precipitada e abusiva, sem mandado de prisão ou flagrante delito e que a imputação do crime foi incorreta, uma vez que ele não tinha qualquer envolvimento no homicídio
, colacionando diversos acórdãos para sustentar suas alegações.

A certidão de ID
183455024
registrou a tempestividade
da

apelação.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a legalidade da conduta policial, sustentando que a abordagem ocorreu em estrito cumprimento do dever legal, sem abuso de autoridade. Alega que os policiais agiram dentro de suas atribuições constitucionais e que a prisão se deu de forma regular, com liberação do apelante após o esclarecimento dos fatos.

A certidão de ID
183455042

registra a tempestividade das contrarrazões
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desinteresse de intervenção ministerial

(
ID

208146698
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Juliano
Baratela
Rodrigues, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais de n° 1000222-50.2020.8.11.0039
que
julgou improcedente o pedido inicial.

Da análise dos autos
,
verifico que não foram suscitadas questões preliminares, motivo pelo qual passo a análise do
mérito
recursal.

Como é cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública
é
objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

Neste sentido, cito:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Todavia
, o Estado não será responsabilizado quando for comprovada a existência de quaisquer circunstâncias que afastem a obrigação de indenizar, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior, ou quando o ato for realizado p
or
agente público no cumprimento estrito de um dever legal
, estado de necessidade
ou
legítima defesa.

A Administração Pública dispõe de prerrogativas especiais para o cumprimento de suas funções, visando à
supremacia do interesse coletivo
.
Dentre essas prerrogativas, destaca-se o
poder de polícia
, que abrange tanto a polícia administrativa quanto a judiciária. Esse poder confere à Administração a capacidade de regular e limitar direitos individuais em prol do bem-estar social. Contudo, seu exercício deve ser estritamente vinculado aos
princípios da

legalidade, proporcionalidade e razoabilidade
,
assegurando a proteção dos
direitos fundamentais dos cidadãos
e evitando excessos que possam comprometer as garantias individuais.

Isto posto, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta comissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam:
a) existência de um dano; b)
ação administrativa
; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Com essas premissas estabelecidas, é necessário analisar as particularidades do caso em questão, para verificar se estão presentes os elementos essenciais para a responsabilização civil do Estado, bem como a possível existência de fatores que excluam essa responsabilidade.

Cinge a controvérsia a respeito da
reparação por danos morais em desfavor do Estado de Mato Grosso em virtude de abordagem policial, supostamente, indevida para fins de investigação quanto a
autoria
d
o crime de homicídio que teve como vítima a ex-esposa do apelante
. Argumenta apelante que não teve envolvimento com o crime e que sua prisão foi ilegal,
pleiteando
a indenização de R$ 100.000,00
(cem mil reais) à título de
danos morais
, ou alternativamente
,
valor a ser estipulado pelo juízo competente.

Sobre o tema, a jurisprudência deste E. Tribunal possui o entendimento de que
a atuação policial sem excessos não gera indenização, pois acobertada pelo estrito cumprimento do dever legal
, sendo inexistente o ato ilícito a gerar o dever de indenizar.

Acerca do tema, cito precedente
s
:

A
PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE - ABUSO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.
Para a configuração da responsabilidade do Estado, necessário se faz a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade. Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites e no estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar.
(N.U 0001084-13.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019,
Publicado
no DJE 06/02/2020)

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO CONCEDIDO – CONJUNTURA PROBATÓRIA AUTORIZATIVA DA SECREGAÇÃO – ERRO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O dever de indenizar, do Estado, ocorre somente quando presente a prisão ilegal, com abuso de poder, excesso ou desvio na execução do ato, hipóteses inocorrentes nos autos.
A concessão de Habeas Corpus liberatório não acarreta a condenação do Estado ao pagamento de indenização, se a prisão preventiva ocorreu com observância aos ditames legais. Prisão indevida não significa prisão que se mostrou necessária, nem se confunde com a prisão em certo momento da
persecutio
criminis. Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima, abusiva e ou em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais.”
(
Ap
62607/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015,
Publicado
no DJE 13/10/2015)
.

A sentença
, por sua vez,
anotou o que segue:

“[...] Infere-se dos autos que a parte requerente não permaneceu preso, tampouco foi recolhido à cela ou teve a liberdade restringida por período superior ao necessário para a lavratura e colheita do seu interrogatório perante a Autoridade Policial, o que corrobora a ausência de ato ilícito perpetrado pelos funcionários públicos vinculados ao ente público requerido.

Consoante jurisprudência prevalecente, não há que falar em responsabilidade do ente público quando policiais, agindo em estrito cumprimento de seu dever legal, promovem a condução de suspeito à Delegacia de Polícia para esclarecimentos, ainda que não esteja em flagrante delito e inexista mandado judicial. (STJ. RHC n. 25.475/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Jorge Mussi,
DJe
18/06/2014).

A Polícia Militar, no exercício de suas funções, tem o dever de zelar pela segurança da coletividade, adotando as medidas necessárias para assegurar a ordem pública, agindo, nesta condição, no estrito cumprimento do dever legal. A responsabilidade do Estado, em decorrência da atuação do agente policial, ficará configurada se demonstrado o abuso do poder ou arbitrariedade no exercício da função.

De outra, a utilização de algemas, no caso em análise, não configura qualquer excesso por parte dos agentes públicos, na medida em que o objeto foi empregado com o intuito de preservar a segurança e a integridade daqueles policiais que conduziram a parte requerente à Delegacia, não resultando, desta conduta, qualquer responsabilidade por parte do Estado.

Portanto, constata-se que o procedimento policial foi estritamente legal, sem qualquer omissão, dolo, fraude ou retardamento que pudesse justificar o pleito indenizatório, sendo a parte requerente conduzida à Delegacia para prestar esclarecimentos e sem demonstração de encarceramento, mormente porque houve a liberação assim que esclarecido o fato. [...]

Ante o exposto,
IMPROCEDENTE a pretensão autoral
, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. [...]”

Consoante r. sentença, entendo que não há evidências no caso em epígrafe dos elementos caracterizadores da responsabilização civil da administração pública, pois não se encontra evidente nos autos o ato ilícito, nexo de causalidade e o dano a ensejar o dever de reparação
.

No caso em apreço, não obstante as alegações do autor de que a sua prisão foi ilegal, esta ocorreu dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente, com fundamento nos elementos probatórios então disponíveis e com observância ao devido processo legal.

De igual modo, esta Corte entende que a prisão cautelar decretada realizada em conformidade com os pressupostos legais não configura dano moral:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JURISDICIONAL – PRISÃO PREVENTIVA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – NÃO CONFIGURADO ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1 – Quando a atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) ocorre no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, não recai sobre o Estado o dever de indenizar
. 2 – O dever de indenizar pelo Estado demanda a ocorrência de excesso ou abuso de autoridade (descumprimento da lei ou falta de fundamentação que demonstre a total inadequação da medida), erro inescusável ou vício que contamine o ato da constrição e de restrição da liberdade, o que não se verifica no caso em concreto. 3 – Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (N.U 1008470-53.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024 - negritei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE - ABUSO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração da responsabilidade do Estado, necessário se faz a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade.
Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites e no estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar.
(N.U 0001084-13.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 6/2/2020 - negritei).

Nesta senda, entendo pela manutenção da sentença.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau
para fins de julgar improcedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito e extinguindo o feito, com fundamento no art. 485, inc. IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025